Tribunal: TJES
Processo: 5003106-75.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prescrição
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003106-75.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KRISLEY DE FREITAS VELLOSO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003106-75.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KRISLEY DE FREITAS VELLOSO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. CONDENAÇÃO PRETÉRITA ATINGIDA POR PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DE TODOS OS EFETOS PENAIS. PRIMARIEDADE RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir parcialmente acórdão condenatório que negou a aplicação do redutor do tráfico privilegiado sob o fundamento de que o réu possuía condenação anterior transitada em julgado. O requerente apresenta prova de que a punibilidade do crime pretérito foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em data posterior ao trânsito em julgado da condenação ora revisada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação a crime anterior, possui o condão de restabelecer a primariedade do agente e permitir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão punitiva retroativa, diversamente da prescrição da pretensão executória, opera efeitos
ex tunc
, extinguindo não apenas a pena, mas todos os efeitos penais secundários da condenação, inclusive para fins de reincidência e maus antecedentes. 4. Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a condenação atingida pela prescrição da pretensão punitiva é considerada inexistente para fins criminais, devolvendo ao réu o
status
de primário. 5. Verificado que o único óbice utilizado para afastar o benefício do tráfico privilegiado foi uma condenação cuja punibilidade restou extinta pela prescrição retroativa, impõe-se o reconhecimento da primariedade técnica do agente. 6. Inexistindo provas de que o requerente se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, a aplicação da minorante no patamar máximo de 2/3 (dois terços) é medida de rigor, com o consequente redimensionamento da pena e abrandamento do regime prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Revisão criminal julgada procedente para reformar parcialmente o acórdão rescindendo, aplicar o redutor do tráfico privilegiado e redimensionar a pena total para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
:

A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa afasta todos os efeitos penais da condenação, não servindo como óbice ao reconhecimento da primariedade e do benefício do tráfico privilegiado.

A primariedade técnica, aliada à ausência de provas de dedicação a atividades criminosas, autoriza a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621, I e III Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º CP, art. 33, §2º, 'c' CP, art. 44 CP, art. 69 CP, art. 107, IV

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 112907, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26-02-2013, DJe-048 de 13-03-2013. STJ, AgRg no AREsp n. 2.144.591/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003106-75.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KRISLEY DE FREITAS VELLOSO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Krisley de Freitas Velloso
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição parcial do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Criminal nº 0011822-81.2020.8.08.0035.

Consta dos autos que o requerente foi condenado pela prática dos crimes tipificados no a
rtigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
e no
artigo 12 da Lei nº 10.826/03
, recebendo a pena total de
06 (seis) anos de reclusão e detenção, em regime inicial semiaberto
. O trânsito em julgado da decisão condenatória ocorreu em 07/05/2024.

Em suas razões iniciais, a defesa sustenta a ocorrência de erro judiciário e a descoberta de prova nova favorável. Argumenta que, no julgamento da apelação criminal, o benefício do "tráfico privilegiado" (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) foi negado sob o fundamento de que o réu ostentaria condenação anterior transitada em julgado no processo nº 0020096-68.2019.8.08.0035, em razão da prática o
art. 14 da Lei nº 10.826/03
.

Todavia, em data posterior ao trânsito em julgado da condenação ora rescindenda, precisamente em 30/06/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha proferiu sentença declarando
extinta a punibilidade do requerente em relação ao crime pretérito (AP
0020096-68.2019.8.08.0035
-
art. 14 da Lei nº 10.826/03)
, em razão do reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
estatal na modalidade
retroativa.

Neste contexto, a defesa invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal para sustentar que
a prescrição da pretensão punitiva elimina todos os efeitos penais da condenação, inclusive os secundários
, devolvendo ao réu o status de primário e detentor de bons antecedentes. Requer, assim, a procedência da revisão para
aplicar a causa de diminuição de pena em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, com o consequente redimensionamento da reprimenda e adequação do regime prisional.

Pois bem. Em
convergência ao parecer ministerial
, entendo que o

pedido
merece acolhimento
.

O instituto da revisão criminal, embora excepcional, justifica-se quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou ainda quando, após a sentença, se descobrirem provas novas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso vertente, verifica-se que a 2ª Câmara Criminal deste Tribunal, ao julgar o recurso de apelação em 17/04/2024,
negou o redutor do tráfico privilegiado
ao fundamento de que o apelante não era primário, registrando a existência de
condenação transitada em julgado em 2022 pela prática de crime descrito no art. 14 da Lei n° 10.826/03, atrelado aos autos nº 0020096-68.2019.8.08.0035
.

Contudo, consta dos autos prova documental inequívoca de que,
em 30/06/2025, a Magistrada da Vara de Execuções Penais de Vila Velha julgou extinta a punibilidade do requerente quanto ao referido crime pretérito, ou seja, declarou prescrita a pretensão punitiva estatal em relação ao delito que impediu a concessão do tráfico privilegiado ao tempo da prolação da sentença
. Importante notar que a modalidade reconhecida foi a
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (07/10/2019) e a publicação da sentença condenatória (31/03/2022).

A distinção entre as espécies de prescrição é fundamental para o deslinde da controvérsia. Enquanto a prescrição da pretensão executória atinge apenas o direito do Estado de executar a sanção, mantendo os efeitos penais secundários, a prescrição da pretensão punitiva — como a ocorrida no caso — opera ex tunc, fulminando a própria pretensão punitiva e todos os efeitos da condenação.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ensina que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva impede a formação de título judicial condenatório definitivo e não tem o condão de gerar nenhum efeito penal secundário, como a reincidência ou maus antecedentes. Tal entendimento é acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal, que resguarda, nestas hipóteses, o princípio da presunção de inocência (HC nº 112.907/SP):

"HABEAS CORPUS. PENAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. EXCEPCIONAL SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR ATINGIDA PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO INIDÔNEO.CONCESSÃO DA ORDEM. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes e arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Configura flagrante ilegalidade a exasperação da pena pela reincidência motivada por anterior condenação atingida pela prescrição da pretensão punitiva.
O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extirpa a condenação anterior, ficando extintos todos os seus efeitos criminais, como se nunca tivesse o paciente delinquido
.
Não gera, portanto, reincidência
.
A fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, deverá seguir os critérios estabelecidos no art. 59 do Estatuto Repressivo – culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime
. Carece de motivação idônea a imposição de modalidade inicial mais severa de cumprimento da pena do que o permitido pelo quantum da pena aplicada, amparada exclusivamente na gravidade da conduta. Precedente. À falta de indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, bem como constatada sua primariedade, adequado o regime aberto para início de cumprimento de pena. Habeas corpus concedido, com superação excepcional da Súmula 691/STF, para extirpar o aumento de pena pela reincidência e fixar o regime inicial aberto. (HC 112907, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26-02-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 12-03-2013 PUBLIC 13-03-2013)"

Dessa forma,
a condenação pretérita que serviu de óbice ao reconhecimento do privilégio deixou de existir juridicamente para fins de antecedentes criminais
. Inexistindo nos autos outros elementos probatórios autônomos que demonstrem, de forma cabal, a dedicação do réu a atividades criminosas ou a integração a organização criminosa,
a incidência da minorante é medida que se impõe
.

Passando ao
redimensionamento da pena aplicada em razão do
crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06)
, mantenho a pena-base fixada no acórdão rescindendo em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, considerando a
primariedade técnica
e a
ausência de fundamentos idôneos para a fixação de fração diversa
, na esteira do parecer ministerial,
aplico o redutor do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo de 2/3 (dois terços), resultando a aplicação d
a definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

No tocante ao crime de posse irregular de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03), diante da ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição de pena,
mantenho a pena definitiva estabelecida no acórdão em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Em razão do
concurso material (art. 69 do Código Penal)
, a pena totalizada resulta em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
01 (um) ano de detenção, além de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa
.

Considerando o novo quantum da pena, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento das sanções, nos termos do artigo 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução, por se mostrar a medida suficiente e socialmente recomendável ao caso concreto.

Ante o exposto, em harmonia com o
parecer da douta Procuradoria de Justiça Judicial
, CONHEÇO da presente Revisão Criminal e, no mérito,
JULGO-A PROCEDENTE
para, reformando parcialmente o acórdão proferido na Apelação Criminal nº 0011822-81.2020.8.08.0035, aplicar a
causa de diminuição do tráfico privilegiado
e redimensionar a pena do requerente Krisley de Freitas Velloso para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Após o julgamento colegiado, em sendo este o voto vencedor,
comunique-se o Juízo da Execução para adequação da sanção ao regime prisional do requerente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.